Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719133-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDA DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMERALDA DE OLIVEIRA CARDOSO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, ora réu/agravado, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, nos seguintes termos (ID no 37732687): “(...) Agora, em que pese o alegado em id. 191797870, o benefício de gratuidade de justiça já foi indeferido em id. 169983484. Sendo assim, intime-se, derradeiramente, a parte autora para recolher as custas processuais complementares. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...)” A agravante alega que apesar de ser servidora pública, os descontos realizados em seu contracheque pela parte ré/agravada afetam diretamente sua subsistência, o que a impossibilita arcar com as custas processuais. Aduz que o aumento do valor da causa elevou as custas judiciais para um patamar além de suas capacidades financeiras. Dessa forma interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a reforma da decisão que negou os benefícios da justiça gratuita à agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: (...) 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, conforme consta nos autos de origem (ID. 169983486), o agravante recebe remuneração bruta no importe de R$ 13.741,93 (treze mil, setecentos e quarenta e um reais, e noventa e três centavos). Após descontos obrigatórios a rende líquida perfaz a quantia de R$ 11.634,61 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais, e sessenta e um centavos). Sendo assim, a renda do agravante supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, indicando que ele não faz jus ao benefício pleiteado. Ressalto, por oportuno, que, em regra, o endividamento voluntário não é justificativa absoluta para a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: (...) 3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. (...) (Acórdão 1759617, 07001546820238079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei) (...) 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Diante disso, não verificada a incapacidade financeira do agravante, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Por fim, importante ressaltar que a parte demonstrou capacidade de arcar com as custas processuais ao realizar o pagamento das custas iniciais, conforme documento de ID. 172687076 (autos de origem), e não foi apresentada qualquer alteração econômica substancial para justificar a concessão do benefício pleiteado; bem como não há previsão legal de concessão de justiça gratuita para os casos em que o valor da causa for considerado elevado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Tendo em vista o indeferimento do pedido liminar, intime-se a parte agravante a recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Somente após a comprovação do recolhimento das custas, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 15:40:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora